Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE SUFICIENTE. MATÉRIA DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER CUMULATIVAS SUCESSIVAS. MULTA DIÁRIA. REVISÃO RETROATIVA. PROPORCIONALIDADE.
1. O agravo de instrumento é suficientemente dialético, sendo a discordância com relação ao argumento do recorrente matéria de mérito. Agravo interno provido.
2. Em se tratando de obrigações de fazer cumulativas sucessivas (remover grave de veículo e promover a sua transferência), o descumprimento da obrigação prejudicial autoriza, por si só, a incidência da multa diária, ainda que a obrigação residual venha a ser considerada impossível.
3. A modificação retroativa de multa diária é situação absolutamente excepcional, restrita às hipóteses de manifesta desproporcionalidade. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, não é excessiva, dado o elevado potencial econômico do devedor (instituição financeira) e o valor do bem em jogo.
4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.